Tribunal: TJES
Processo: 5009012-04.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009012-04.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CARLOS BRAZ FACINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO RMC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação ordinária que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a validade de contratos de empréstimo consignado, declarar a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC) pelo consumidor; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário são lícitos; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os contratos de empréstimo consignado foram validamente comprovados pelo banco, mediante juntada dos instrumentos contratuais assinados e comprovantes de transferência dos valores ao consumidor.

O banco não comprovou, no momento oportuno, a existência de contrato válido de cartão de crédito consignado (RMC) nem a efetiva utilização do cartão pelo consumidor.

A juntada extemporânea de suposto contrato em fase recursal ou em embargos de declaração configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão temporal.

O documento apresentado é apócrifo e unilateral, incapaz de demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de prova da contratação válida torna ilícitos os descontos efetuados a título de RMC no benefício previdenciário.

Descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente em benefício de pessoa idosa e aposentada, configuram dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a existência e a validade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como a sua utilização pelo consumidor.

A ausência de prova da contratação do cartão RMC torna ilícitos os descontos realizados em benefício previdenciário.

Descontos indevidos em verba alimentar decorrentes de falha na prestação do serviço bancário configuram dano moral indenizável.

A juntada extemporânea de documento essencial à prova do contrato caracteriza inovação recursal e encontra óbice na preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009012-04.2023.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO SANTANDER S.A.

APELADO
:
CARLOS BRAZ FACINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CARLOS BRAZ FACINI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, a regularidade de todas as contratações, inclusive a do cartão de crédito consignado (RMC).

Aduz que não houve falha na prestação do serviço e que os descontos são devidos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) debitado no benefício previdenciário do apelado, bem como à existência de danos morais indenizáveis e o
quantum
fixado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

Conforme bem pontuado na sentença objurgada, no que tange aos contratos de empréstimo consignado nº 233606525 e nº 233897082, o apelante logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica válida.

Foram acostados aos autos, em sede de contestação, os respectivos instrumentos contratuais assinados, bem como os comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade do apelado.

Desta feita, acertada a decisão de primeiro grau ao reconhecer a validade dessas avenças específicas, não havendo reparo a ser feito neste ponto.

Outro é o entendimento, contudo, acerca do cartão de crédito consignado nº 872865968-4.

Compulsando os autos, verifica-se que, em sua peça de defesa, a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas de regularidade, deixando de acostar, no momento oportuno, o instrumento contratual referente especificamente ao cartão de crédito RMC ou qualquer prova de sua utilização pelo consumidor.

O ônus de provar a existência e a validade do contrato, bem como a efetiva utilização do cartão de crédito, competia exclusivamente ao banco apelante, encargo do qual não se desincumbiu durante a fase instrutória.

Causa espécie que o apelante pretenda, após a sentença, suscitar a regularidade de tal contratação trazendo aos autos documento que deveria ter sido apresentado na contestação.

Tal conduta configura clara inovação recursal e preclusão temporal quanto à produção da prova documental, o que é vedado pelo ordenamento processual civil, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Não bastasse a preclusão, ao analisar o documento juntado extemporaneamente em sede de embargos de declaração (suposto contrato de adesão ao cartão), constata-se que o mesmo sequer encontra-se assinado pelo apelado.

Trata-se de documento apócrifo, unilateral e, portanto, destituído de qualquer força probante capaz de demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, inexistindo prova da contratação válida ou da utilização do cartão de crédito, forçoso reconhecer a ilicitude dos descontos realizados sob a rubrica de RMC no benefício previdenciário do apelado, mantendo-se a declaração de inexistência do débito e a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, decorrentes de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, configuram dano moral.

O apelado, pessoa idosa e aposentada, teve sua subsistência afetada pela conduta negligente da instituição financeira, que promoveu descontos mensais sem lastro contratual válido referente ao cartão RMC.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da vítima, mas garantindo o caráter pedagógico e punitivo ao ofensor.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a capacidade econômica do ofensor (grande instituição financeira) e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença se mostra adequado e condizente com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

A redução do montante, como pleiteado pelo apelante, esvaziaria a função punitiva da indenização, estimulando a reiteração de condutas lesivas aos direitos dos consumidores.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários fixados na origem em desfavor do apelante para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)